Tribunal: TJSP
Processo: 2068622-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante com 06 tijolos totalizando 4050g (quatro quilogramas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante com 06 tijolos totalizando 4050g (quatro quilogramas e cinquenta gramas) de maconha, destinada ao tráfico - Prisão calcada na periculosidade do paciente aferida a partir da empreitada criminosa – Necessidade e adequação da excepcional medida para a garantia da ordem pública - Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (Voto n.o 42039).